Tribunal: TJES
Processo: 0017762-61.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0017762-61.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JORGE LUIZ PEREIRA DOS SANTOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
RECURSO DEFENSIVO.
ABSOLVIÇÃO.
D
ESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE.
DOSIMETRIA.
CONCESSÃO DA BENESSE
DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
CABIMENTO. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. VIABILIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Havendo prova da autoria e materialidade do delito de tráfico ilícito de entorpecentes deve ser mantida a condenação do réu como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei de Tóxicos, sendo inviável o pretendido pleito absolutório.

2.

Não procede o pleito de desclassificação da conduta tipificada no artigo 33,
caput
, da Lei de Tóxicos para aquela prevista no artigo 28 da mesma Lei, se a prova dos autos demonstra que o réu praticava o tráfico de drogas e não era mero usuário.

3. Os depoimentos testemunhais dos policiais envolvidos na prisão do réu, desde que harmônicos com o contexto probatório e não maculados por interesses particulares, são idôneos pra embasar a condenação.

4. Não constatada a dedicação dos réus a atividades criminosas, mostra-se viável a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, na fração máxima, considerando as circunstâncias do fato e a pequena quantidade de droga apreendida. Em consequência da redução da pena, cabível a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena, bem como a substituição da pena corporal em restritivas de direitos.

5.
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0017762-61.2015.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JORGE LUIZ PEREIRA DOS SANTOS, JEFERSON PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CARLOS DAVID DE AQUINO AZEVEDO FRAGA
e
P
EDRO VICTOR DE AQUINO AZEVEDO
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra/ES, que, julgando procedente a denúncia ministerial, condenou o acusado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06), às penas idênticas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão mínima.

Em suas razões recursais (fls. 204-v/211), busca a defesa dos réus, como tese principal, (1) a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer: (2) a desclassificação da conduta imputada para o crime de posse de drogas para uso próprio (art. 28 da Lei 11.343/06); e (3) o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que no dia 31 de julho de 2015, na Avenida Anibal Barca, Bairro Praia de Carapebus, Serra/ES, os acusados traziam consigo, em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de traficância, uma bucha grande da droga conhecida como maconha, bem como a quantia de R$ 102,00 (cento e dois reais).

Narra também que, em sua residência localizada na Rua Giuseppe Verdi, n 403/205, Bairro Praia de Carapebus, Serra/ES, tinham em depósito, em desacordo com determinação legal e regulamentar, e para fins de traficância, mais quatro buchas grandes da mesma droga.

Quanto ao pleito absolutório
, melhor sorte não assiste à defesa dos réus, pois, a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas, restaram comprovadas nos autos através do auto de apreensão (fls. 22/23), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fl. 24), laudo pericial de exame químico (fls. 171/172), e pela prova oral colhida em juízo, com destaque para as declarações prestadas pelos Policiais Militares que realizaram a prisão em flagrante do acusado, a saber, Thiago Hipólito Lima (fl. 163) e Anel Miranda da Silva (fl. 164), onde narraram como se deu a empreitada criminosa dos acusados, nos moldes em que consta da Denúncia.

Deixarei aqui, de mencioná-los, por desnecessário, já que foram devidamente destacados na sentença e nas contrarrazões ministeriais, mas tenho-os como fundamento do meu voto.

Devo registrar que, a jurisprudência pátria é unânime em conferir validade aos depoimentos dos policiais militares, especialmente quando em consonância com as demais provas carreadas ao feito, como
in casu
.

Mantidas, portanto, as condenações dos réus.

Quanto ao pleito desclassificatório
, tenho que, também, não deve ser acolhido. Isso porque, as provas orais e documentais (consoante acima expendido), afastam a alegação de que, os entorpecentes apreendidos, eram destinados ao uso pessoal dos apelantes, sendo oportuno anotar que, a prova da destinação da droga, para consumo pessoal, incumbe à defesa (art. 156, do CPP), ônus do qual não se desincumbiu.

Em relação t
ráfico privilegiado
, com a devida vênia ao magistrado sentenciante, tenho que prospera o pedido defensivo de aplicação da benesse.

Considerando a pequena quantidade de droga apreendida com os réus – 5 porções de maconha com massa total de 109,2 gramas -, tenho que não há nos autos elementos que demonstrem as suas dedicações a atividades criminosas, devendo ser lhes concedida a benesse prevista no §4º, artigo 33, da Lei n 11.343/2006, na fração máxima.

Passo a readequar as penas dos réus, o que faço de forma conjunta.

Na primeira fase
, as penas-base dos réus ficam fixadas no mínimo legal, 05 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase
, ausentes atenuantes e agravantes.

Na terceira fase
, ausentes causas de aumento de pena. Diante da benesse prevista no §4º, artigo 33, da Lei 11.343/2006, reduzo as penas na fração de 2/3 (dois terços), ficando as penas dos apelantes concretizadas, pela prática do crime de tráfico de drogas, de forma definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Em consequência, nos termos do disposto no artigo 33, §2º, do Código Penal, fixo o regime aberto para o cumprimento das penas impostas aos apelantes.

Ainda, estando presentes os requisitos previstos nos artigos 44 do Código Penal, substituo as penas corporais impostas aos réus por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

Às razões expostas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
apenas conceder em favor dos apelantes a benesse prevista no §4º, do artigo 33, da Lei n 11.343/2006, na fração máxima, fixar o regime aberto para o cumprimento das penas que lhes foram impostas e, em consequência, substituir as penas privativas de liberdade impostas aos recorrentes, por restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

Ficam as penas dos réus concretizadas definitivamente, de forma idêntica, em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, regime aberto, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, substituída a pena corporal por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

É com voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e dar parcial provimento ao
recurso.